Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701503-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE MAURICIO DAS CHAGAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE MAURICIO DAS CHAGAS contra a decisão que deferiu a medida liminar nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. A parte agravante alega, em síntese, que a parte agravada apresentou comportamento contraditório, pois as partes estavam em contato para renegociar a dívida objeto do contrato discutido nos autos. Além disso, sustenta a inconstitucionalidade da notificação recebida por terceira pessoa, a ausência da apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação e a falta de urgência para o deferimento da medida liminar. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo e o recolhimento do respectivo mandado, bem como o levantamento da restrição judicial por meio do sistema Renajud. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Em razão dos documentos juntados aos autos, que demonstram rendimentos mensais inferiores a 5 salários mínimos, bem como da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira (IDs 55013400, 55013401 e 55013407), defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em primeira análise, ao contrário do alegado pelo agravante, verifica-se que inexistem provas efetivas da continuidade das tratativas ou da formalização de acordo entre as partes antes do ajuizamento da ação. Com efeito, as mensagens enviadas pelos representantes da agravada, com chamadas para renegociação do contrato, são insuficientes para demonstrar que as partes chegaram a um acordo para quitação do débito. Além disso, não há prova de pagamento da dívida até o presente momento. Em relação à necessidade de urgência para deferimento da liminar de busca e apreensão, não assiste razão ao agravante, pois os requisitos para a concessão liminar encontram-se previstos no artigo 3o do Decreto-lei n. 911/1969, quais sejam, o inadimplemento e a mora do devedor. Quanto à notificação para constituição do devedor em mora, também não assiste razão ao agravante, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento (Tema 1.132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Por fim, quanto à suposta falta de documentos indispensáveis à propositura da ação, também não assiste razão ao agravante, pois a parte agravada juntou com a inicial o contrato de financiamento firmado entre as partes, com garantia de alienação fiduciária sobre o veículo, bem como o comprovante de notificação para constituição em mora. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator